Tribunal: TJSP
Processo: 1047058-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores.

EXTINÇÃO da demanda em relação aos autores AMILCAR CAETANO DA SILVA, CARLOS MAGNO DOS REIS CAMPANHA, CLEUSA OLIVEIRA DE SOUZA, DORIVAL SURIANO DOS SANTOS,

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores.

EXTINÇÃO da demanda em relação aos autores AMILCAR CAETANO DA SILVA, CARLOS MAGNO DOS REIS CAMPANHA, CLEUSA OLIVEIRA DE SOUZA, DORIVAL SURIANO DOS SANTOS, EDNA MARIA DE OLIVEIRA PETRAROLLI, ELZA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, FATIMA IZABEL GABAS, IRACI NEVES DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE SOUZA, JOSE MOREIRA TOGUIA, LOURDES DA SILVA BELARDI, MARCILIO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA REGINA SARTORI ALEIXO, MARLI GONÇALVES BACHI, NEUSA YOKOTA TEIXEIRA DA SILVA, RENATO AFONSO DE PAULA PINTO, SERGIO ARCOS, TEREZA DE JESUS PUGINA SILVA E VANESSA BELINELLO TOQUETÃO.

Contratações fora do período abrangido, por transferência do direito de uso, tarifa de habilitação, PCT planta comunitária de telefonia, autofinanciamento e sob a égide da Portaria 86.

Radiografias juntadas a destempo não elidem a validade da documentação. Essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para R$1.500,00, POR AUTOR, ressalvada eventual gratuidade.

Não Provimento.